Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724162-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEI CARLOS MARTINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA LEGÍTIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À REQUERIDA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, tão somente, para que os honorários sucumbenciais sejam majorados. 2. A r. sentença apelada, proferida em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para condenar o Réu a juntar aos autos o documento solicitado pelo Autor e fixou honorários sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15. 3. Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em Vigor. 10a ed. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 222/223.) 4. A Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 foi proposta pelo Ministério Público Federal em 1o/7/1994, tendo a sentença proferida, de 20/11/1997, abrangido apenas as cédulas rurais contratadas “antes de abril de 1990”, portanto, março de 1990, inclusive. 5. O documento objeto da demanda refere-se a cédula de crédito bancário contratada em 6/11/1990, e, assim, por espelhar período distinto daquele abarcado pela sentença, não poderá ser liquidada em desfavor do Apelado. 6. Nesse contexto, não há ilegalidade na falta de fornecimento, pela instituição financeira, do referido documento para fins de liquidação da sentença proferida na mencionada ação civil pública. 7. Em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ainda que julgado procedente o pedido, se não restar demonstrada a resistência ilegítima à pretensão formulada, deve o Autor suportar os ônus sucumbenciais, por ter sido o responsável pela existência do processo. 8. Inviável a inversão dos ônus sucumbenciais no caso dos autos, sob risco de configurar reformatio in pejus. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) é aviltante. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma e afirmando que a manutenção do julgado não observa a tese fixada pela Corte Superior no tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa do artigo 85 do CPC e a assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, o recorrente tem como premissa de sua tese recursal ser credor de honorários sucumbenciais, requerendo que eles devem ser apurados tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa. Contudo, a simples leitura da ementa do julgado, especificamente em seu item 7, demonstra que, à luz do princípio da causalidade, entendeu a turma julgadora que o autor, ora recorrente, em verdade, é devedor dos honorários sucumbenciais, o que não ocorreu ante a vedação do reformatio in pejus. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 1.318.928/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ressalto que, ainda em alinhamento com pacífica jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009